Tribunal: TJDFT
Processo: 0740217-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740217-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CARMEM LUCIA GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão - suposto excesso de execução - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. 2. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando a possibilidade de penhora sobre os rendimentos líquidos do devedor em percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Invoca dissenso pretoriano quanto ao tema, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009